Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701045-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS - DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO EFEITOS. 1. O mandado de segurança se trata de instrumento processual destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009). 2. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 3. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019. 4. O presente mandado de segurança foi impetrado após o julgamento da questão pela Corte Suprema, estando o writ incluso na modulação dos efeitos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 927, incisos I e III, do CPC, e 3o da Lei Complementar no 190/2022, alegando, em suma, a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança da DIFAL. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 146, 150, inciso III, alínea “c”, e 155, § 2o, inciso XII, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID Num. 42445005 - Pág. 14). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao alegado malferimento ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Carta Magna, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017